Tribunal: STJ
Processo: 2155156-15.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2308704 - SP (2023/0056170-9)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
:
FABIANA DE FREITAS PACHECO
ADVOGADOS
:
RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
BEATRIZ QUINTANA NOVAES - SP192051
RODRIGO RICHTER VENTUROLE - SP236195
FELIPE PALACIO SANTO ANDRE - SP389586
ELISANGELA DA SILVA ARAUJO - SP465109
AGRAVADO
:
BRASILMETAL S/A - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
:
ANDRESSA KASSARDJIAN CODJAIAN - SP344710
BEATRIZ PINHEIRO ROCHEL - SP433463
MARIA FABIANA SEOANE DOMINGUEZ SANT ANA - SP247479
THOMAZ LUIZ SANT ANA - SP235250
AGRAVADO
:
CLAUDINEA SOARES VIEIRA VELHO
ADVOGADO
:
CLAUDINEA SOARES VIEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP117298
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO
STF. VIOLAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N.
283/STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. A técnica de fundamentação per relationem é permitida, devendo ser
acompanhada de análise específica do caso concreto, circunstância
reconhecida nos autos.
3. Incabível o exame de tese de vício de omissão não exposta no recurso
especial e invocada pela parte recorrente apenas nas razões do presente
agravo interno, pois configura indevida inovação recursal.
4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
Documento eletrônico VDA57106294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 7e54acf0-5349-4984-83fc-33e76f37b075

II. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:45:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 7e54acf0-5349-4984-83fc-33e76f37b075

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2308704 - SP(2023/0056170-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: FABIANA DE FREITAS PACHECO
ADVOGADOS
: RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
BEATRIZ QUINTANA NOVAES - SP192051
RODRIGO RICHTER VENTUROLE - SP236195
FELIPE PALACIO SANTO ANDRE - SP389586
ELISANGELA DA SILVA ARAUJO - SP465109
AGRAVADO
: BRASILMETAL
- MASSA FALIDA
S/A
ADVOGADOS
: ANDRESSA KASSARDJIAN CODJAIAN - SP344710
BEATRIZ PINHEIRO ROCHEL - SP433463
MARIA FABIANA SEOANE DOMINGUEZ SANT ANA -
SP247479
THOMAZ LUIZ SANT ANA - SP235250
AGRAVADO
: CLAUDINEA SOARES VIEIRA VELHO
ADVOGADO
: CLAUDINEA SOARES VIEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP117298
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA
DO STF. VIOLAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF
. DECISÃO MANTIDA.
I. Razões de decidir
1. A análise de violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede
especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte
ao Supremo Tribunal Federal.
2. A técnica de fundamentação
é permitida, devendo ser
per relationem
acompanhada de análise específica do caso concreto, circunstância
reconhecida nos autos.
3. Incabível o exame de tese de vício de omissão não exposta no recurso
especial e invocada pela parte recorrente apenas nas razões do presente
agravo interno, pois configura indevida inovação recursal.
Documento eletrônico VDA56449905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:10
Código de Controle do Documento: 1ea813fa-b55c-4c9e-9508-42bfdf930acb

4. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve
ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
II. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 297-312) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 297-312).
Em suas razões, a parte alega que:
(i) a decisão agravada "é nula, porquanto nega provimento ao agravo em
sua parte dispositiva, contudo logo acima, afirma não ter havido nas razões do recurso
especial impugnação aos fundamentos do acórdão, em especial quanto a ausência de
outorga uxória e assinatura da suposta cessão, desacompanhada do instrumento de
". Assim "
procuração
a questão da outorga uxória seria matéria do recurso especial e
" (fl. 299);
não do agravo não provido
(ii) a negativa de prestação jurisdicional está amparada na "ausência de
enfrentamento direito dos fundamentos jurídicos concretos suscitados no recurso
" (fl. 299), entre eles, que "
especial
i) a cessão envolveu crédito trabalhista certo e
determinado; ii) foi celebrada por todos os herdeiros, sem cessão parcial de quinhão;
iii) foi ratificada e convalidada por atos públicos posteriores, inclusive escritura e
inventário; vi) e que, à luz da legislação civil, não se tratava de negócio nulo, tampouco
" (fl. 301);
exigente das formalidades impostas pelo acórdão recorrido
(iii) "a Agravante especificou, um a um, de todos os fundamentos, no
reclamo especial e discorreu, detalhadamente, acerca da validade do negócio por livre
manifestação de vontade dos dois herdeiros e destacou a existência de Escritura
Pública de Declaração e de
posteriores, com renúncia do crédito
Inventário/Partilha
trabalhista, convalidando a cessão anteriormente firmada, conforme equiparação a
termo nos autos,
CC, o que se demonstra com toda narrativa de suas razões
art. 1.806
" (fl. 304); e
recursais
(iv) "a questão não se trata de nova análise acerca da cessão de crédito
realizada no presente caso, mas sim, sobre ser inadmissível o entendimento de que a
" (fl. 307).
cessão deva ser feita por instrumento público quando a lei assim não o exige
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 316-327).
Documento eletrônico VDA56449905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:10
Código de Controle do Documento: 1ea813fa-b55c-4c9e-9508-42bfdf930acb

É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 297-312):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da indicação genérica a dispositivo
legal e da incidência da
(fls. 239-241).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 159):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de aferição de cessão de
créditos - Recuperação judicial e falência - Decisão que não
reconheceu a cessão de crédito realizada entre a agravante e os
herdeiros de Umberto (Roberto e Walkyria) - Insurgência da
cessionária - Descabimento Cessão de direitos que deveria ter sido
realizada por escritura pública e não por instrumento particular -
Ausência de outorga conjugal do marido de Walkyria, em razão do
regime de casamento (comunhão universal de bens); de autorização
judicial; e irregularidade na assinatura de Walkyria, em razão da
inexistência de procuração em nome de Roberto, que assinou a
cessão em seu lugar - Inteligência do disposto no
§ 3o, do
art. 1.793,
CC - Reconhecimento da nulidade da cessão de crédito que deve ser
mantido - AGRAVO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 178-181).
Nas razões do recurso especial (fls. 183-195), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, 1.022 do CPC, e 93, IX, da CF, pois "o v. acórdão
recorrido, com todas as vênias, não está fundamentado, reiterando da parte
o direito de conhecer as razões pelas quais houve a negativa de sua
" (fl. 188);
pretensão, atinente ao mérito da causa
(ii) arts. 1.784, 1.788 e 1.793 do CC, ao argumento de que "os documentos
juntados aos autos comprovam à saciedade que os subscritores da referida
Cessão de Direitos eram os únicos herdeiros de Umberto Dalla Vechia, viúvo
de Erondina de Souza Dias Dalla Vechia, com quem era casado sob o
regime da separação obrigatória de bens, demonstrando, inclusive, que a
Sra. Walquíria se tornou inventariante e que ela já havia sido indicada por
escritura pública antes mesmo da abertura do inventário; portanto, tinham
eles poderes para ceder os créditos relativos aos direitos trabalhistas de
" (fl. 190). Assim, "
Umberto
UMBERTO DALLA VECHIA, titular do crédito
trabalhista em apreço, estava representado por seus filhos e únicos
herdeiros, portanto, não se aplicam os dispositivos mencionados pela
Síndica e referendados no r. despacho ora recorrido, vez que não houve
" (fl.
cessão parcial ou apenas um dos herdeiros teria cedido o seu quinhão
190);
Documento eletrônico VDA56449905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:10
Código de Controle do Documento: 1ea813fa-b55c-4c9e-9508-42bfdf930acb

(iii)
do CC, tendo em vista que "
art. 286
o crédito trabalhista poderia ter sido
livremente cedido por seu credor, legitimado a tanto, e que fora representado
" (fl. 191);
por todos os seus herdeiros, não havendo qualquer proibição legal
(iv)
§ 1o, do CC, uma vez que "
art. 654,
a cessão foi celebrada por
" (fl. 192);
documento particular revestido de todas as solenidades inscritas
(v) arts. 166, 167 e 171 do CC, pois "somente poderiam ser declarados nulos
ou ser eventualmente anulados os negócios nos quais fossem observadas
" (fl. 192);
as hipóteses de nulidade
(vi)
do CC, na medida em que "
art. 1.806
deve ser adotado o
posicionamento no sentido de se poder equiparar a cessão por termos nos
" (fl. 193)
autos à escritura pública
No agravo (fls. 244-266), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 269-273).
É o relatório.
Decido.
No caso, o Tribunal
manteve negada a pretensão da parte agravante
a quo
em ver reconhecida cessão de créditos que teria sido realizada com
herdeiros de ex-empregado da massa falida, então agravada. Confira-se (fls.
161-163):
O
§ 3o, do Código Civil, dispõe que:
art. 1.793,
“Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de
que disponha o coerdeiro, pode ser objeto de cessão por
escritura pública.
(...) § 3o Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz
da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do
acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.”
Assim, em que pesem as razões expendidas no recurso, entendo que
a decisão agravada bem resolveu a questão e merece ser mantida
pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam
perfilhados como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, nos
termos do
do Regimento Interno desta Corte, que preconiza
art. 252
que “nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Referido dispositivo tem larga e irrestrita adoção por este Egrégio
Tribunal de Justiça, em observância ao postulado constitucional da
razoável duração dos processos, evitando repetições inúteis e
procrastinatórias.
A medida possui aceitação pacífica pelo Superior Tribunal de Justiça,
que assenta a “viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação no decisum”.
Assim decidiu a decisão vergastada (fls.
na origem):
260/261,
“(...) Entendo que a cessão noticiada por Fabiana de Freitas
Pacheco com relação aos direitos do crédito desta falência, que
supostamente
foi
realizada
pelos
herdeiros
de
UMBERTO DALLA VECCHIA, as fls.
não pode ser
6/7,
considerada como regular.
Documento eletrônico VDA56449905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:10
Código de Controle do Documento: 1ea813fa-b55c-4c9e-9508-42bfdf930acb

Inicialmente, observo que WALKYRIA era casada com
ORIVALDO pelo regime de comunhão universal de bens (fl.
36 e 228), de modo que ele deveria ter concedido outorga
.
conjugal, o que não ocorreu
Além disso, por se tratar de bem singular objeto de massa
falida crédito -, demandaria autorização judicial, nos termos
. Vale ressaltar,
do
§3o do CC, o que não ocorreu
art. 1793,
conforme apontado pelo Ministério Público, que posteriormente
Roberto e Walkyria firmaram escritura de inventário e partilha do
Espólio de Humberto, sem nada mencionarem.
Por fim, observo que Roberto Dalla Vecchia assinou o
instrumento em nome de Walkiria, não tendo sequer sido
Impõe-se, portanto, o
juntada respectiva procuração.
reconhecimento da nulidade da referida cessão de crédito, por
não terem sido respeitadas formalidades legais indispensáveis.
Intimem-se.”
Manifesta a clareza com que o Magistrado proferiu a decisão
recorrida, analisando minuciosamente as questões, ora deduzidas em
grau recursal, em nada infirmadas pelas razões recursais, qualquer
nova consideração por esta Corte seria uma desnecessária
redundância.
Além disso, como bem observou o Procurador de Justiça oficiante (fls.
152):
“(...) De fato, para a validade da cessão de direitos em análise,
ainda mais quando múltiplas as cessões, era necessária a
observância da regra prescrita em Lei. No caso, como bem
verificou o Juízo
, vários foram os vícios que culminam na
a quo
invalidade da cessão de direitos, pois além de não ter sido
realizado por escritura pública, (i) WALKYRIA era casada com
ORIVALDO pelo regime de comunhão universal de bens (fl.36 e
228), de modo que ele deveria ter concedido outorga conjugal, o
que não ocorreu; (ii) não houve autorização judicial nos termos
do artigo 1793, § 3o, do Código Civil para a alienação de bem
singular objeto da massa falida, consistente no crédito, sendo
firmada pelos herdeiros Roberto e Walkyria escritura pública de
inventário e partilha de bens decorrentes do espólio de
Humberto sem nada mencionarem; (iii) Roberto Dalla Vecchia
assinou o instrumento em nome de Walkiria sem a juntada da
respectiva procuração. Acerca do disposto no artigo 1793 do
Código Civil, exige obrigatoriamente escritura pública para
que cada herdeiro possa dispor do seu quinhão e, neste
ponto, não especifica a possibilidade de não se observar
esta disposição normativa de caráter cogente em caso de
disposição conjunta pelos herdeiros, hipótese em que,
diante da indivisibilidade do acervo hereditário, inclusive,
exige-se autorização judicial. A forma prescrita, escritura
pública, visa proteger terceiros de boa-fé e provar a boa-fé
dos próprios celebrantes do ato, dando maior transparência
e fornecendo a segurança jurídica necessária para a higidez
Documento eletrônico VDA56449905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:10
Código de Controle do Documento: 1ea813fa-b55c-4c9e-9508-42bfdf930acb

do negócio jurídico. A não observância da forma prescrita,
inclusive, acarretou o consectário de mais de uma cessão
, como apontado no parecer ministerial
do mesmo crédito
acima transcrito. Assim, entendo insuficiente o Princípio da
para justificar a validade da cessão e a reforma da r.
Saisine
decisão recorrida. (...)”
Não se diga ser a
dos fundamentos da sentença
adoção/ratificação
em Segundo Grau fruto de comodismo bem ao contrário; o artigo 252
do Regimento Interno deste Tribunal foi mantido após atualização
desta norma à luz do Código de Processo Civil de 2015, cujas
reformas primam pela maior atuação e registro do empenho decisório
do Magistrado em suas fundamentações.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
de instrumento. (Grifei)

Inicialmente cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
Sobre a alegada negativa de prestação jurisdicional, "a jurisprudência do
per
Superior Tribunal de Justiça admite a técnica da fundamentação
relationem, pela qual o julgador se vale de motivação contida em ato judicial
" (AgInt no
anterior ou em parecer ministerial como razões de decidir
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.957.355/SP
julgado em
DJe de
, como ocorreu na espécie.
13/10/2025,
16/10/2025)
No mérito, o Tribunal local não reconheceu a cessão de crédito, em virtude
dos seguintes fundamentos, independentes entre si, a saber:
(i) "WALKYRIA era casada com ORIVALDO pelo regime de comunhão
universal de bens (fl. 36 e 228), de modo que ele deveria ter concedido
" (fl. 162);
outorga conjugal, o que não ocorreu
(ii) "por se tratar de bem singular objeto de massa falida crédito -,
demandaria autorização judicial, nos termos do
§3o do CC, o que
art. 1793,
" (fl. 162);
não ocorreu
(iii) "Roberto Dalla Vecchia assinou o instrumento em nome de Walkiria, não
" (fl. 162); e
tendo sequer sido juntada respectiva procuração
(iv) "Acerca do disposto no artigo 1793 do Código Civil, exige
obrigatoriamente escritura pública para que cada herdeiro possa dispor do
seu quinhão e, neste ponto, não especifica a possibilidade de não se
observar esta disposição normativa de caráter cogente em caso de
disposição conjunta pelos herdeiros, hipótese em que, diante da
indivisibilidade do acervo hereditário, inclusive, exige-se autorização judicial.
A forma prescrita, escritura pública, visa proteger terceiros de boa-fé e
provar a boa-fé dos próprios celebrantes do ato, dando maior transparência
e fornecendo a segurança jurídica necessária para a higidez do negócio
jurídico. A não observância da forma prescrita, inclusive, acarretou o
" (fl. 163).
consectário de mais de uma cessão do mesmo crédito
Nas razões do recurso especial, a parte deixa de impugnar a ausência de
outorga uxória e a assinatura da suposta cessão desacompanhada de
regular instrumento de procuração. Assim, não houve impugnação de todos
os fundamentos do acórdão recorrido, condição que impõe a aplicação
da Súmula n. 283 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA56449905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:10
Código de Controle do Documento: 1ea813fa-b55c-4c9e-9508-42bfdf930acb

Inicialmente não se constata a alegada nulidade da decisão impugnada que
negou seguimento ao agravo, diante da inviabilidade do recurso especial.
Nos termos da decisão agravada, a negativa de prestação jurisdicional
deduzida pelo ora agravante está assim amparada, nas razões do recurso especial (fl.
188):
A Constituição Federal (art. 93, IX) exige que toda e qualquer decisão
judicial seja devidamente fundamentada. E isso não ocorreu no caso em
questão. O Código de Processo Civil, em seu
§ 1o, e seus incisos,
art. 489,
impõe a necessidade de fundamentação da decisão, sob pena de não surtir
quaisquer efeitos.

Desse modo, reitera-se que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de violação de dispositivos constitucionais. Ademais, o TJSP, ao
examinar o agravo de instrumento do recorrente, na origem, transcreveu a decisão
proferida pelo magistrado de 1a instância além do parecer ministerial, todos com
apreciação específica do caso concreto.
Nesse contexto, "
per relationem
a técnica de fundamentação '
' é válida,
desde que o julgador enfrente, ainda que de forma sucinta, os argumentos relevantes
do caso concreto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
Justiça" (AREsp n. 1.867.120/SP
em
DJe de
.
9/3/2026,
16/3/2026)
Por outro lado, os suscitados vícios de omissão do Tribunal
(fl. 301)
a quo
constituem indevida inovação recursal, pois deduzidos apenas nas razões do presente
agravo interno.
No mérito, o agravante alega inaplicável a
, tendo
Súmula n. 283/STF
discorrido "detalhadamente, acerca da validade do negócio por livre manifestação de
vontade dos dois herdeiros e destacou a existência de Escritura Pública de Declaração
e de
posteriores, com renúncia do crédito trabalhista, convalidando
Inventário/Partilha
" (fl. 304). Para tanto, extrai o seguinte excerto do
a cessão anteriormente firmada
recurso especial (fl. 305):
Com base nesse panorama, o negócio celebrado entre as partes é existente
(preenchem os pressupostos inerentes à manifestação de vontade), válido
(não apresentam na formação da vontade, nenhum vício ou defeito
constitutivo) e plenamente eficaz.
Não fosse isso, deve ser adotado o posicionamento no sentido de se poder
equiparar a cessão por termos nos autos à escritura pública, com
fundamento no
do CC.
art. 1.086
Com efeito, segundo se infere da lição de Sebastião Amorim e Euclides de
Oliveira, "nada impede que se efetue a cessão nos próprios autos do
processo de inventário, por termo próprio, na forma de renúncia translativa
da herança (v. sub-item seguinte), uma vez que admitida para a renúncia
propriamente dita (art. 1.806 do NCC).
Documento eletrônico VDA56449905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:10
Código de Controle do Documento: 1ea813fa-b55c-4c9e-9508-42bfdf930acb

Constata-se, portanto, que a parte recorrente não rebateu, de modo
específico, a ausência de outorga uxória e a assinatura da suposta cessão
desacompanhada de regular instrumento de procuração.
A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da
.
Súmula n. 283/STF
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56449905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:21:10
Código de Controle do Documento: 1ea813fa-b55c-4c9e-9508-42bfdf930acb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.308.704 / SP
Número Registro: 2023/0056170-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00197780819678260100
11144304120208260100
111443041202082601006702020
155156152021826010050000
2155156152021826000050000
20210000737975
20210000879843
21551561520218260000 6702020
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIANA DE FREITAS PACHECO
ADVOGADOS : RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
BEATRIZ QUINTANA NOVAES - SP192051
RODRIGO RICHTER VENTUROLE - SP236195
FELIPE PALACIO SANTO ANDRE - SP389586
ELISANGELA DA SILVA ARAUJO - SP465109
AGRAVADO
: BRASILMETAL
- MASSA FALIDA
S/A
ADVOGADOS : MARIA FABIANA SEOANE DOMINGUEZ SANT ANA - SP247479
THOMAZ LUIZ SANT ANA - SP235250
ANDRESSA KASSARDJIAN CODJAIAN - SP344710
BEATRIZ PINHEIRO ROCHEL - SP433463
AGRAVADO
: CLAUDINEA SOARES VIEIRA VELHO
ADVOGADO
: CLAUDINEA SOARES VIEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP117298
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA57080388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:09
Código de Controle do Documento: 13cfb129-2bc3-4a2d-9052-30a630f60a9c

AGRAVANTE : FABIANA DE FREITAS PACHECO
ADVOGADOS : RICARDO HASSON SAYEG - SP108332
BEATRIZ QUINTANA NOVAES - SP192051
RODRIGO RICHTER VENTUROLE - SP236195
FELIPE PALACIO SANTO ANDRE - SP389586
ELISANGELA DA SILVA ARAUJO - SP465109
AGRAVADO
: BRASILMETAL
- MASSA FALIDA
S/A
ADVOGADOS : ANDRESSA KASSARDJIAN CODJAIAN - SP344710
BEATRIZ PINHEIRO ROCHEL - SP433463
MARIA FABIANA SEOANE DOMINGUEZ SANT ANA - SP247479
THOMAZ LUIZ SANT ANA - SP235250
AGRAVADO
: CLAUDINEA SOARES VIEIRA VELHO
ADVOGADO
: CLAUDINEA SOARES VIEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP117298
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080388 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:12:09
Código de Controle do Documento: 13cfb129-2bc3-4a2d-9052-30a630f60a9c